Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INGRESSO DE SHOW MUSICAL. CONSUMIDOR IMPEDIDO DE ENTRAR AO EVENTO EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO PRETÉRITO. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de desbloquear o cadastro do autor junto à ré, bem como à indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da responsabilidade civil.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ao defeito se equipara o impedimento de entrar em evento, mesmo de posse do ingresso, regularmente pago, que expôs o autor a vergonha desnecessária. A ré, empresa organizadora, alega que o bloqueio do cadastro, bem como a proibição de entrada do autor ao evento “Na praia” decorreu de inadimplemento de contrato pretérito, em que o autor teria adquirido ingresso para uma festa denominada “Surreal”, porém, após a compra, havia contestado a transação junto à administradora do cartão. O fato é contrastado pelo autor, que nega o alegado chargeback e demonstra que no dia da citada festa estava trabalhando em corridas de uber (ID. 36392506 e 36392507). Tais elementos, verossímeis, permitem a inversão do ônus da prova em favor do autor, parte vulnerável. De outra parte, ainda que não o fosse, a forma de cobrança do possível débito fere as disposições da norma consumerista (art. 42, parágrafo único, do CDC), sobretudo porque o autor tomou conhecimento da pendência financeira apenas ao ser barrado, na porta de outro evento pelo qual havia pagado regularmente. A alegação de que o bloqueio do cadastro se dá de forma automática como mecanismo de segurança não elide a conduta espúria da ré que deveria ter adotado meios alternativos de satisfação de seu propenso crédito. Nesse quadro, resta caracterizado o defeito, pelo qual deve responder a ré.
3 – Danos morais. A proibição de acesso a evento, mesmo de posse de ingresso, em razão de suposto débito pretérito, caracteriza a cobrança vexatória e abusiva (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código), hábil a expor o consumidor a constrangimentos desnecessários e violar direitos da personalidade. Devida, portanto, a reparação por danos morais.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Embora não haja vasta lavra de precedentes sobre o tema em tela, tenho que a indenização fixada em R$ 4.000,00 não é excessiva e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação, bem como à extensão do dano. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J